Tribunal: STF
Processo: HC 171352
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente, por meio da petição/STF nº 37.694/2020, formalizada em 28 de maio de 2020, subscrita por advogado credenciado, busca seja este processo retirado da pauta virtual da Primeira Turma e reinserido no calendário de sessão presencial, em momento oportuno, considerada a crise de saúde pública que assola o País.
    Em 11 de dezembro de 2019, Vossa Excelência deferiu medida acauteladora para afastar execução provisória da pena.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do habeas, no dia 25 de maio último, na pauta da Primeira Turma, com julgamento agendado para iniciar hoje. 
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Ante a pandemia de covid-19 e não havendo qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar. 
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator